Tribunal: STF
Processo: Rcl 66444
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 2121013-29.2023.8.26.0000. 



    Narra a parte reclamante que interpôs recurso extraordinário cuja inadmissibilidade foi fundamentada no Tema 917 da repercussão geral.



    Sustenta, em síntese, que “os relevantes dispositivos previstos na lei municipal, instrumentais à publicidade e transparência, foram fulminados pela declaração de inconstitucionalidade através da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em descompasso com o Tema 917 de repercussão geral" (eDoc 1, p. 5).



    Aduz que "os preceitos da lei municipal de Braúna não consubstanciam violação à reserva da Administração, pois apenas se traduziu em manifestação legítima do direito à informação, de caráter coletivo e do princípio da publicidade regente da atividade administrativa, contemplando conteúdo mínimo adequado para a satisfação da transparência dos atos da administração" (eDoc 1, p. 5).



    Afirma que "diferentemente da fundamentação invocada para negar seguimento ao recurso extraordinário, o acórdão recorrido está em dissonância com o Tema 917, na medida em que a lei municipal atacada, longe de penetrar o espaço da reserva da Administração, limitou-se a concretizar a potencialização da transparência dos atos da administração, sem a imposição de novas atribuições ao Poder Executivo, eis que trata de conduta inerente à administração e decorrente de mandamento constitucional (art. 37, “caput”, da CF/88)" (eDoc 1, p. 7).



    Salienta que "ao estabelecer a obrigatoriedade de transmissão, ao vivo e via internet, das licitações da administração pública municipal, assegura-se o mínimo necessário para o atendimento da transparência perseguida no ato normativo" (eDoc 1, p. 7).



    Assevera que "a título de esclarecimento, lembre-se que a lei local está completamente afinada ao quanto disposto na Lei n° 12.527/11, ou seja, a Lei de Acesso à Informação, a qual, de caráter nacional, amplia os canais de transparência governamental, sepultando a tradição da opacidade estatal e aprofundando a visibilidade da gestão da res publicae" (eDoc 1, p. 8).



    Requer, ao final, “a procedência da presente reclamação para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 992 do Código de Processo Civil, com remessa do processo ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça a fim de que, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, seja proferida nova decisão em relação à matéria impugnada, observando-se as balizas do Tema 917 de repercussão geral” (eDoc 1, p. 10).



    Em despacho de 12.03.2024, optei por instruir os autos a fim de trazer mais informações para o julgamento da controvérsia e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 9). 



    As informações foram prestadas (eDoc 14).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 16). 



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer com a seguinte ementa (eDoc 22):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO TEMA 917-RG. OCORRÊNCIA. GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DE SESSÕES PÚBLICAS DE LICITAÇÃO. ATENÇÃO AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO TEMA 917. AUSÊNCIA DE INTROMISSÃO EM ATOS TÍPICOS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No julgamento do ARE 878.911, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 917 da repercussão geral, o Plenário reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que “não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos". Eis a ementa do referido julgado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido.”



    Na hipótese dos autos, o ato reclamado manteve decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender correta a aplicação do Tema 917-RG. Eis a ementa do acórdão reclamado (eDoc 6, p. 23):



    “Agravo interno – Decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ligado a matéria decidida pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral – Art. 1.030, inciso I, alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Civil – Hipótese atinente ao Tema nº 917 do Supremo Tribunal Federal – "Distinguishing" não demonstrado – Agravo interno não provido.”



    Colho do voto (eDoc 6, p. 24-26):



    “O agravo interno, previsto no artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, bem como no artigo 33-A, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não merece provimento, por correta a negativa de seguimento ao recurso extraordinário em tela.



    Cabe registrar que, para o provimento deste recurso, ao agravante incumbiria demonstrar que a específica hipótese retratada nos autos não está em consonância com o paradigma que originou a tese acolhida pela Corte Superior.



    Em outras palavras, o recorrente deve deixar claro o denominado distinguishing, a diferença fundamental entre o caso julgado neste processo e aquele exposto no paradigma. Possível, ainda, ao recorrente, mesmo se delineada alguma similitude com o indicado paradigma, comprovar situação fática específica capaz de prejudicar a aplicação do precedente qualificado.



    O agravante, porém, não demonstrou tais situações. Com efeito, in casu, o acórdão alvo de recurso enfrentou adequadamente as questões apresentadas e, com fundamentos claros e coerentes, concluiu:



    "Não obstante o elevado propósito do legislador, a questão não é desconhecida deste E. Órgão Especial. Em casos semelhantes, o Colegiado entendeu que, conquanto não haja caracterizado o vício de iniciativa do Poder Legislativo, leis municipais que criam a obrigação de transmissão ao vivo de sessões de licitação violam tanto a separação de Poderes quanto a repartição constitucional de competências.



    Há ofensa à separação de Poderes, pois embora legítimo e louvável ante o princípio da publicidade e transparência que deve nortear os atos da Administração que o Legislativo legisle sobre a divulgação de dados relevantes à população, a lei não pode descer a minúcias e subtrair ao juízo de conveniência do Administrador a forma como essa divulgação será feita." (fls. 189 dos autos principais).



    O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, nos autos do ARE nº 878.911, reconheceu a existência de repercussão geral e editou o Tema nº 917, com a seguinte tese:



    (...)



    Daí resulta que o caso tratado nestes autos está em harmonia com referida tese e não existe motivo que autorize conclusão diversa. É dizer, o acórdão recorrido, ao identificar a invasão da lei municipal em matéria reservada à administração e atinente ao Poder Executivo, converge ao tratamento jurídico aplicado ao caso paradigma, ausentes argumentos efetivamente novos neste agravo interno, restrito a repisar alegações já afastadas pelo Órgão Especial desta Corte.



    Por epítome, ausente demonstração do distinguishing, é plenamente cabível a incidência art. 1.030, inciso I, alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Civil, com a negativa de seguimento ao referido recurso extraordinário.



    Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo interno.”



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, verifica-se assistir razão ao Reclamante.



    Como bem asseverado pela Procuradoria Geral da República em suas manifestação (eDoc 22, p. 5-6):



    “14. O ARE 878.911-RG tratava da instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias.



    15. Há similaridade, portanto, entre a matéria tratada no julgado paradigma e a presente, na medida em que a instalação de câmera de monitoramento em escolas e cercanias constitui-se em medida prática que visa concretizar o direito à segurança pública.



    16. A presente hipótese, na qual houve previsão de gravação audiovisual das sessões públicas de licitações e transmissão via internet, também trata de medida prática que objetiva concretizar o dever de transparência e publicidade dos atos administrativos, em especial dos procedimentos licitatórios.



    17. A medida prevista, assim, sequer tangencia questões relativas à estrutura ou atribuição dos órgãos administrativos, não se imiscuindo em questões próprias do Poder Executivo.



    18. Razão assiste ao Reclamante, portanto, quando afirma que 'o acórdão recorrido está em dissonância com o Tema 917, na medida em que a lei municipal atacada, longe de penetrar o espaço da reserva da Administração, limitou-se a concretizar a potencialização da transparência dos atos da administração, sem a imposição de novas atribuições ao Poder Executivo'.”



    De fato, o Supremo Tribunal Federal possui orientação no sentido de que é constitucional a lei decorrente de iniciativa do Poder Legislativo na qual se estabelece a obrigatoriedade de o Poder Executivo dar concretude ao princípio da publicidade e, por conseguinte, promover o aprimoramento da transparência dos atos administrativos. Nesse sentido: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 11.521/2000 do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigação do Governo de divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas. Ausência de vício formal e material. Princípio da publicidade e da transparência. Fiscalização. Constitucionalidade. 



    1. O art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal atribuiu à União a competência para editar normas gerais de licitações e contratos. A legislação questionada não traz regramento geral de contratos administrativos, mas simplesmente determina a publicação de dados básicos dos contratos de obras públicas realizadas em rodovias, portos e aeroportos. Sua incidência é pontual e restrita a contratos específicos da administração pública estadual, carecendo, nesse ponto, de teor de generalidade suficiente para caracterizá-la como ‘norma geral’.



    2. Lei que obriga o Poder Executivo a divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas não depende de iniciativa do chefe do Poder Executivo. A lei em questão não cria, extingue ou modifica órgão administrativo, tampouco confere nova atribuição a órgão da administração pública. O fato de a regra estar dirigida ao Poder Executivo, por si só, não implica que ela deva ser de iniciativa privativa do Governador do Estado. Não incide, no caso, a vedação constitucional (CF, art. 61, § 1º, II, e).



    3. A legislação estadual inspira-se no princípio da publicidade, na sua vertente mais específica, a da transparência dos atos do Poder Público. Enquadra-se, portanto, nesse contexto de aprimoramento da necessária transparência das atividades administrativas, reafirmando e cumprindo o princípio constitucional da publicidade da administração pública (art. 37, caput, CF/88). 



    4. É legítimo que o Poder Legislativo, no exercício do controle externo da administração pública, o qual lhe foi outorgado expressamente pelo poder constituinte, implemente medidas de aprimoramento da sua fiscalização, desde que respeitadas as demais balizas da Carta Constitucional, fato que ora se verifica. 



    5. Não ocorrência de violação aos ditames do art. 167, I e II, da Carta Magna, pois o custo gerado para o cumprimento da norma seria irrisório, sendo todo o aparato administrativo necessário ao cumprimento da determinação legal preexistente. 



    6. Ação julgada improcedente.” (ADI 2.444, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 02.02.2015).



    Vislumbra-se, portanto, ter havido teratologia na aplicação das conclusões do decidido no Tema 917 de Repercussão Geral.



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, com determinação de que outro venha a ser exarado em atenção ao decidido na Tema 917 de Repercussão Geral, observando-se, assim, a realização de novo exame.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente